Tribunal: TJPA
Processo: 0812447-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812447-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAN PINHEIRO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812447-54.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO.

PACIENTE: ALAN PINHEIRO DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2
º,
INCISO II, E ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de ausência de fundamentação idônea e concreta do
decisum
prisional e dos requisitos necessários da prisão preventiva são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 15 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ALAN PINHEIRO DA COSTA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 29/03/2022, cumprida em 09/08/2022, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e artigo 157, § 2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 10894549 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 10948463 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 10970461 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que no dia 15/02/2022, por volta das 22H00, 02 (dois) homens encapuzados e munidos com armas de fogo chegaram na Fazenda Voluporanga, localizada no município de Xinguara, Estado do Pará, anunciando serem policiais federais e efetuando disparos de arma de fogo rumo a referida chácara, com a finalidade de subtraírem ouro do local, contudo, não lograram êxito e empreenderam fuga.

Diante da situação, uma guarnição policial empreendeu diligências no intuito de localizar os indivíduos, ocasião em que abordaram o paciente, tendo confessado estar dando apoio aos corréus IZAEL DE OLIVEIRA COSTA MONTEIRO e MAGNO MONTEIRO DO AMARAL, que tentaram roubar ouro na fazenda anteriormente mencionada.

Ocorre que, apesar do paciente ter confessado o delito, foi liberado, pois a vítima do crime somente compareceu a Delegacia de Policial 03 (três) dias depois.

Ademais, o corréu IZAEL MONTEIRO encontra-se em local incerto e não sabido, já MAGNO AMARAL foi interrogado, porém permaneceu em silêncio. A Autoridade Policial, então, representou pela prisão preventiva para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

A
nalisando o decreto prisional, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da
periculosidade da coacta, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos: a) fumus comissi delicti e b) periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Concernente à existência do crime, verifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos. A materialidade está consubstanciada pelos depoimentos trazidos à baila, e, sobretudo, na coerência lógica do decorrer dos fatos que atesta a tentativa de roubo majorado. Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, em especial, pelo depoimento da vítima somado ao depoimento do representado, Alan Pinheiro da Costa, que atestam a empreitada delituosa. Além disso, a esposa de Izael de Oliveira Costa Monteiro foi encontrada no mesmo local do crime, mencionando que o acusado solicitou-lhe o auxílio, porquanto ele estava escondido em um matagal no acesso à fazenda.

Ademais, cabe esclarecer que o citado fato delituoso foi doloso e é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que garante a decretação das constrições cautelares, conforme preceitua o artigo Art. 313, I do Código de Processo Penal.

As declarações trazidas aos autos indicam que os representados não são recomendáveis ao convívio social, e que outra medida cautelar seria ineficaz no caso em tela.

Dessa forma, entendo haver a necessidade de garantia da ordem pública por meio da prisão, na medida em que consta, nos autos, que os representados utilizaram-se de violência como meio acessível à resolução de seus conflitos ou de suas vontades, usando-a de maneira corriqueira, sem se importar com a legislação pátria, tampouco com as convenções sociais. Ademais, demonstraram desprezo pela vida, uma vez que acionaram disparos em direção aos funcionários da fazenda, comprometendo a ordem pública.

Outrossim, há a necessidade de segregação cautelar para que se garanta a aplicação da lei penal, uma vez que se busca suprimir qualquer outra influência deletéria que possa mudar o resultado justo do processo. Nesse contexto, consta-se, nos autos, que o representado, Izael de Oliveira Costa Monteiro encontra-se em local incerto e não sabido, o que denota a evasão do distrito da culpa, motivo pelo qual dificulta o seu comparecimento espontâneo. Salienta-se que após a tentativa do roubo majorado, o suposto autor do fato empreendeu fuga.

Desta feita, presentes a condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, esta se afigura como a medida processual mais acertada.

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE Alan Pinheiro da Costa, Magno Monteiro do Amaral e Izael de Oliveira Costa Monteiro, já qualificados nos autos.[...]

Assim foi mantida prisão preventiva:

[...]A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo, no entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo acusado.

Uma vez que contra o requerente ainda persistem os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, que poderia ser até concedida se não fossem as hipóteses, condições e circunstâncias desfavoráveis.

Pelo que se extrai do art. 321 do CPP, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código, quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Entendo que até mesmo as demais medidas cautelares se revelam inapropriadas ao caso, tendo em vista a gravidade do delito noticiado. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa.

Muito embora considere que no sistema constitucional vigente o princípio da presunção da inocência seja uma das salvaguardas contra o arbítrio, considero presentes nos autos requisitos legais que justificam a custódia preventiva.

Além do mais, trata-se de crime que abala a Garantia da Ordem Pública e a Segurança da Aplicação da Lei Penal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, pelo seu modus operandi, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Por derradeiro, cumpre salientar que o quadro fático que culminou na prisão preventiva do requerente não se alterou, não sobrevindo qualquer questão fática com condão de elidir a segregação cautelar, devendo haver ao menos vindouro fato processual que enseje a reavaliação da prisão preventiva, o fim da instrução criminal ou eventual excesso na formação da culpa.

A utilização de recurso da prisão preventiva se faz imprescindível em casos como o retratado nos autos, razão pela qual verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes.

Decido.

Por todo o exposto, com fundamento legal nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, a fim de que seja mantida à prisão.[...]

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva e da prolatação da decisão de indeferiu o pedido de revogação da custódia, a
ordem pública e aplicação da lei penal
, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Examinando as decisões combatidas (falta de requisitos para a manutenção da custódia cautelar), em conjunto com os documentos anexados aos autos, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois tais decisões estão adequadamente fundamentadas, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para
aplicação da lei penal
. Desse modo, entendo que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva se encontram escorreitamente fundamentadas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 15 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/09/2022